Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos cumulada com guarda e visitas, deferindo a guarda compartilhada com lar de referência materno, fixando visitas ao genitor e alimentos em dois salários-mínimos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da pensão alimentícia fixado na sentença respeita proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.; (ii) estabelecer se a guarda compartilhada é a medida mais adequada à menor; (iii) determinar se a distribuição da sucumbência processual observou os critérios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da pensão alimentícia deve observar a proporcionalidade entre as necessidades da alimentanda e a possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. A alegada hipossuficiência do alimentante não foi comprovada de forma suficiente, sendo constatados créditos bancários incompatíveis com sua tese de incapacidade.
5. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico, sendo a guarda unilateral medida excepcional, não justificada no caso dos autos.
6. A convivência com ambos os genitores, mesmo que o lar de referência seja o da mãe, atende ao princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF e art. 3o do ECA.
7. Na hipótese, a sentença reconheceu corretamente a sucumbência recíproca, ainda que em proporção desigual, diante da improcedência do pedido de guarda unilateral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e a proporcionalidade. 2. A guarda compartilhada é a medida que melhor assegura o desenvolvimento integral da criança, salvo prova de que a convivência com um dos genitores a prejudica. 3. A sucumbência recíproca pode ser reconhecida mesmo que em proporções distintas, verificada a procedência parcial do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.634, 1.694, §1o, e 1.703; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11; ECA, arts. 3o e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949826, 0729230-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 10.12.2024.